Tribunal: TJES
Processo: 5008594-23.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008594-23.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e outros (2)
RECORRIDO: KAROLINE DOS SANTOS ALMEIDA MOTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR E-MAIL. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que foi surpreendida ao tentar realizar compras no crediário local e ser informada que seu nome estava inscrito nos órgão de proteção ao crédito. Afirma que nunca realizou qualquer transação com a requerida FIDC NPL2, assim como não recebeu qualquer comunicação da inscrição do SERASA S/A.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial da seguinte forma:
“
DECRETO
à revelia da terceira demandada, LOJAS RENNER S.A;
RATIFICO
a liminar do ID nº 34468951 e, ainda,
DECLARO
inexistente a dívida da autora com a primeira requerida, objeto da presente demanda, devendo, a requerida FUNDO DE INVESTIMENTOS, cancelar o débito, em 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais), por cobrança indevida enviada para a autora;
CONDENO
, as requeridas, de forma solidária, a pagar à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data, conforme a taxa SELIC;”.

3. Recurso Inominado interposto pela parte requerida.
A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
, alega que o crédito objeto dos autos é oriundo de cessão pela lojas renner, tendo havido a regular notificação da operação, sendo lícita a inscrição do nome da autora no órgão de proteção ao crédito. Por sua vez,
o SERASA
sustenta a desnecessidade do envio da carta-comunicado com aviso de recebimento, sendo que encaminhou o comunicado ao endereço eletrônico informado pela empresa credora.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, a inscrição indevida dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência unânime, inclusive dos tribunais superiores: “
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)
”. Ainda, cabe ressaltar que o e-mail para o qual fora enviada a notificação, trata-se de endereço eletrônico pertencente à pessoa estranha aos autos. Outrossim,
embora a jurisprudência do STJ afaste a necessidade do aviso de recebimento (AR), não se deixa de exigir que a notificação prevista no CDC seja realizada mediante envio de correspondência ao endereço do devedor. Logo, descabida a notificação feita exclusivamente por e-mail
(RECURSO ESPECIAL Nº 2.056.285 - RS)
.
Assim, diante do acervo probatório, não merece reparo a sentença.

5. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno cada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)